Tribunal: TJDFT
Processo: 0039696-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039696-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTA NEDER DE ARAUJO RECORRIDA: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. MORA DA VENDEDORA. CONCLUSÃO DO FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES E MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IMPOSTOS. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade habitacional acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 2. A desídia de órgãos públicos ou terceiros na elaboração, aprovação e fiscalização de projetos do empreendimento não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos. 3. Inaplicável o princípio da exceção de contrato não cumprido, porquanto a ré já havia recebido o sinal de pagamento e várias parcelas, e sabia que a liberação do financiamento, que exige lapso de tempo razoável para ser aprovado, estava na dependência da averbação da carta de “habite-se”. 4. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. 5. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,4% (quatro décimos por cento), não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora. 6. Todavia, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 7. A dívida decorrente da taxa condominial e impostos tem natureza propter rem. No entanto, é da incorporadora/construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes. 8. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a ocasionar o dano moral. 9. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VI, 18, §1o, incisos I, II e III, e 39, incisos II e XII, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento da condenação ao pagamento de danos morais advindos do longo atraso na entrega do imóvel na planta; b) artigo 944 do CCB, argumentando ser possível a cumulação de lucros cessantes com multa contratual quando o valor desta última for inferior ao valor locativo do imóvel. No tocante aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, inciso VI, 18, §1o, incisos I, II e III, e 39, incisos II e XII, todos do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral”. (AgInt no AREsp 1631988/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 21/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao artigo 944 do CCB, e à respectiva divergência jurisprudencial, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 970), decidiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015